Tribunal: TJMT
Processo: 0002381-33.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002381-33.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[REJANE DE DAVID BARROS - CPF: 794.948.971-53 (EMBARGANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Rejane de David Barros, contra o Acórdão proferido no Agravo Interno, que manteve a decisão, por mim proferida, na Apelação Cível n. n. 0002381-33.2016.8.11.0003 - 818558 - 1195782, por ela interposto, que, por unanimidade, desproveu o Recurso, para manter o ato sentencial que reconheceu a inexistência da defasagem remuneratória, decorrente da URV, em razão da prova pericial apresentada nos autos.

Sustenta, o Embargante, que o acórdão é omisso pois afronta a coisa julgada, porquanto na fase de conhecimento foi decidido, nos autos, que o
Decreto n. 4.400/1994 e a
Lei Estadual n. 6.528/1994 se referiram aos simples reajustes da remuneração dos servidores, e não
à correção dos prejuízos sofridos com a conversão da URV.

Por fim, requer a reforma da decisão colegiada, para prover a Apelação, em razão da omissão, porquanto as referidas leis apenas reestruturam a carreira dos servidores, sem, contudo, promover qualquer adequação na remuneração, para recuperar a defasagem advinda com a URV. (id. 105871468).

A parte Embargada manifestou-se, id. 106510126, e pugnou pelo desprovimento recurso e pela consequente manutenção do Acórdão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,
RELATOR

Egrégia Turma,

Pretende, o Embargante, a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos do Recurso de Agravo Interno, assim julgou:

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – EXTINÇÃO – PERICIA REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, por meio de laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, deve ser extinta a execução.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Segundo afirma o Embargante, o acórdão teria deixado de se manifestar, quanto às alegações contidas no Agravo Interno, concernente a não observação, pelo Estado de Mato Grosso, dos critérios definidos na Lei n. 8.880/94, devendo ser afastada a conclusão do laudo pericial, pois não comprovou que a conversão efetuada procedeu com à recomposição salarial.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput,
é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

Da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois o argumento de que a legislação que reestruturou a carreira, não supriu a defasagem pela conversão errônea da URV, em razão da realização da perícia oficial, apontou inexistir a aludida defasagem.

A matéria em pauta diz respeito ao Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum.

Conforme relatei, o Embargado requereu a perícia, a fim de apurar o excesso na execução, porquanto aponta erro no cálculo efetuado pela parte autora, e a inexistência de qualquer diferença salarial.

Nesse sentido, o Magistrado de piso determinou a confecção de laudo pericial.

Não obstante o entendimento do Embargante, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Anota-se, outrossim, que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.

Ressalta-se, ainda, que a alegação de que a perícia utilizou-se de prova emprestada está equivocada, porquanto nos documentos e fichas financeiras, constantes no laudo, constam o nome da parte autora.

Em seu cálculo, id. 80930994, o
expert
demonstrou que pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/94, os vencimentos devidos ao requerente a partir de março/94 deveriam ser de R$ 170,40,
porém o Estado pagou R$ 176,65, ou seja, em valores superiores ao devido
, ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos do autor, nos termos da lei mencionada.

Ademais, a perícia oficial apurou que antes mesmo da reestruturação na carreira da parte apelante, as possíveis perdas ou diferenças, eventualmente, existentes na conversão da URV, foram supridas pela Lei 6528/1994.

Destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência, por um lado, admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação.

Posto isso, é de se concluir que ausentes as perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pela Fazenda Pública Estadual, porque a perícia oficial realizada demonstrou que inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022